Tribunal: TCU
Processo: 023.998/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7695/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.998/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Caio Chaves Fernandes (CPF XXX.598.034-XX); Fernando da Silva Cordeiro (CPF XXX.607.764-XX); Gilvan Bezerra dos Santos Junior (CPF XXX.199.634-XX); Jalmir Dantas de Araújo (CPF XXX.863.791-XX); Lidiane Araújo Vieira dos Santos (CPF XXX.908.414-XX); Marianna Cruz Campos Pontarolo (CPF XXX.997.544-XX); Marília de Lima Pinheiro Gadelha Melo (CPF XXX.001.844-XX); Mário Gleisse das Chagas Martins (CPF XXX.290.292-XX); Patrick César Alves Terrematte (CPF XXX.330.094-XX) e Silvanete Severino da Silva (CPF XXX.983.804-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido - Ufersa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.